Tribunal: TJMT
Processo: 1029833-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029833-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ROGER MATEUS THIEMES - CPF: 055.619.581-78 (AGRAVADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVANTE), ROMILDO SERGIO DA SILVA - CPF: 246.082.168-99 (ADVOGADO), VERA SIMONIA DA SILVA MORAIS - CPF: 103.633.648-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

AGRAVADO
(S):

ROGER MATEUS THIEMES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO.

MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PENHORA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
TUTELA RECURSAL REVOGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência de garantia formal do juízo. O agravante alegou ter oferecido dois imóveis como caução, bem como apontou a existência de excesso de execução e vícios no título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera oferta de bens imóveis, sem a formalização da penhora, é suficiente para configurar garantia do juízo e autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A mera indicação de bens imóveis, desacompanhada de penhora formalizada, não configura garantia hábil do juízo, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

Não demonstrada a efetiva constrição patrimonial, inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Ausente a demonstração dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida.

Manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
A mera indicação de bens imóveis não formalmente penhorados não configura garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 919, § 1o, e 798, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171; TJMT, 1008884-35.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1003571-60.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1027135-05.2024.8.11.0015, movida por ROGER MATEUS THIEMES.

A decisão agravada (ID 193627438) possui o seguinte teor:

Vistos etc.

1.Preliminarmente, consigno que o presente feito tramitará associado aos autos de execução sob no 1027135-05.2024.8.11.0015.

2.
Recebo
os embargos para discussão, eis que tempestivos, conforme certificado em ID. 188167569.

3. Insta destacar, inicialmente, que, em regra, os embargos à execução não ostentam automático efeito suspensivo. Excepcionalmente, segundo prescreve o art. 919 do Código de Processo Civil, somente terão efeito suspensivo em casos específicos, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo seu § 1o, a saber:

“Art. 919 (...) § 1o.O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

4. A execução não está garantida. De igual forma não há oferta de caução nos autos.

5. E para que seja atribuído o efeito suspensivo, necessário que a parte embargante demonstre, cumulativamente, a relevância da fundamentação, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo,que consiste em requisito inarredável para a concessão do efeito pretendido, não demonstrada nos autos. Requisito não suprido.

6. Ante o exposto,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo da execuçãoque deverá prosseguir regularmente.

7.
Ouça-se
a parte embargada em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC;

8. Após, manifestem-se as partes, especificando as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de preclusão.

9. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 311359380), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo do débito;

2. Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo;

3. Excesso de execução por utilização de cotação futura da soja e aplicação indevida de multa;

4. Garantia do juízo mediante oferecimento de imóveis avaliados em R$ 100.000,00
e p
resença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se a execução no 1027135-05.2024.8.11.0015 até o julgamento definitivo dos embargos.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1o grau –
Decisão (42503232)

e preparo recolhido (ID 311585853).

Em
tutela recursal
(ID 312253359), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo-se a garantia ofertada pelo Agravante e a probabilidade do direito invocado.

Contrarrazões (ID 317028861) alegando preliminarmente a nulidade da avaliação dos imóveis oferecidos em garantia e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

AGRAVADO
(S):

ROGER MATEUS THIEMES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1003571-60.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1027135-05.2024.8.11.0015, movida por ROGER MATEUS THIEMES.

O Agravante sustenta, em síntese, que a execução se baseia em Termo de Confissão de Dívida com pagamento em sacas de soja, sendo que o cálculo do débito foi feito com cotação futura (novembro/2024) em vez da cotação da data de vencimento (30/05/2024).

Alega também que foi aplicada multa de 20% sobre o total do contrato, embora apenas uma parcela estivesse em atraso, e que tais vícios tornam o título ilíquido, incerto e inexigível.

Argumenta que houve excesso de execução de R$ 219.673,39 (duzentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), configurando cobrança dolosa nos termos do art. 940 do Código Civil.

Afirma que ofereceu como garantia à execução dois imóveis identificados pelas matrículas 15552 e 15547, ambas do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor superior ao débito executado.

Por outro lado, o Agravado, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente a nulidade da avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de
mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

No mérito, defende que o valor real dos imóveis seria muito inferior ao alegado pelo Agravante, apresentando anúncios de imóveis na mesma região com valores em torno de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) e laudo de avaliação judicial que aponta o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) para cada imóvel.

Sustenta ainda que a cláusula contratual prevê expressamente a aplicação da multa sobre o "valor integral da dívida", e que a conversão do valor na data da distribuição da ação é legítima, não configurando excesso de execução.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo do débito

O Agravante sustenta que a petição inicial da execução não atendeu aos requisitos do art. 798, I, "b", e parágrafo único do CPC, pois não teria sido apresentado demonstrativo atualizado e discriminado do débito, mas apenas um quadro resumo sem detalhamento dos índices de correção, juros e demais elementos exigidos pela legislação processual.

A discussão no presente agravo deve se ater à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, sendo certo que as questões relativas à inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo do débito serão objeto de dilação probatória e análise aprofundada no curso do processo de embargos.

Neste momento processual, cabe apenas verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo

O Agravante alega que o título executivo não preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o Termo de Confissão de Dívida apenas
estabelece a obrigação em sacas de soja, sem indicar o fator de conversão em moeda corrente ao tempo do pacto.

Da mesma forma, a análise aprofundada quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo demanda dilação probatória e será realizada no curso do processo de embargos, não sendo possível, neste momento processual, emitir juízo definitivo sobre a questão.

O que cabe verificar, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é se há elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, além dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

3. Excesso de execução por utilização de cotação futura da soja e aplicação indevida de multa

O Agravante alega que há excesso de execução decorrente de dois fatores: (i) utilização da cotação da soja de novembro/2024, quando deveria ter sido utilizada a cotação da data do vencimento da obrigação (30/05/2024); e (
ii
) aplicação da multa de 20% sobre o valor total do contrato, quando deveria incidir apenas sobre a parcela inadimplida.

Também neste ponto, a análise aprofundada quanto à existência de excesso de execução demanda dilação probatória e será realizada no curso do processo de embargos, não sendo possível, neste momento processual, emitir juízo definitivo sobre a questão.

O que importa verificar, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é se há elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, além dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

4. Garantia do juízo mediante oferecimento de imóveis avaliados em R$ 100.000,00

O Agravante alega que ofereceu como garantia à execução dois imóveis identificados pelas matrículas 15552 e 15547, ambas do CRI da Comarca de Chapada
dos Guimarães/MT, avaliados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor superior ao débito executado.

O Agravado, por sua vez, suscita preliminarmente a nulidade da avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

No mérito, defende que o valor real dos imóveis seria muito inferior ao alegado pelo Agravante.

A questão central deste tópico consiste em verificar se os imóveis oferecidos pelo Agravante constituem garantia suficiente para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

O art. 919, § 1o, do CPC estabelece que:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante ofereceu como garantia dois imóveis urbanos, apresentando certidões de matrícula e documentos de avaliação que indicam o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada imóvel, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, é importante ressaltar que a mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva do juízo, que exige a formalização da penhora, do depósito ou da caução, nos termos da legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a garantia do juízo, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve estar formalizada:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO
SUSPENSIVO .
GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução .
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também se observa o mesmo entendimento:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por JJ MORAES CONSTRUTORA LTDA. e OUTROS contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que as garantias oferecidas (quatro imóveis em Torres/RS avaliados em R$ 440.000,00) seriam insuficientes por não estarem formalmente constituídas como penhora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera indicação de imóveis, ainda que acompanhada de anuência dos proprietários e com valor superior ao débito executado, constitui garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, probabilidade do direito e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. A mera indicação de bens à penhora não se confunde com a garantia efetiva, pois não gera a indisponibilidade jurídica exigida; somente a formalização da penhora, nos termos do art. 839 do CPC, cumpre esse requisito. 5. No caso concreto, os imóveis oferecidos não tiveram penhora formalizada, limitando-se ao ato de indicação, o que inviabiliza o atendimento do requisito legal. 6. O indeferimento da gratuidade de justiça e a demonstração de patrimônio imobiliário relevante afastam a aplicação da exceção jurisprudencial que flexibiliza a exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica. 7. A ausência de garantia efetiva do juízo constitui óbice intransponível, ainda que haja plausibilidade jurídica nas alegações de abusividade contratual. 8. A decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada do TJ/MT, que exige a formalização da penhora para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a efetiva garantia do juízo. 2. A mera indicação de bens, ainda que com valor superior ao débito e acompanhada de anuência dos proprietários, não constitui garantia suficiente para fins de suspensão da execução. 3. A ausência de hipossuficiência econômica comprovada afasta a flexibilização jurisprudencial do requisito de garantia." (N.U 1018088-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMAL DO JUÍZO. MERA INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de inexistência de penhora, depósito ou caução formalizada como garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em verificar se a mera indicação de bem imóvel como garantia é suficiente para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois a argumentação recursal enfrentou diretamente os fundamentos da decisão agravada, estando presentes os elementos exigidos pelo art. 1.016, II, do CPC. 4. O oferecimento de bem imóvel como garantia, sem a efetivação da penhora, não supre o requisito legal da garantia formal do juízo. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao exigir penhora, caução ou depósito para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 5. A análise de suposta inexigibilidade do título e a alegação de compensação de créditos devem ser processadas no curso regular dos embargos, não se prestando, por si só, à concessão da tutela suspensiva, sobretudo em ausência de garantia. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC/2015, exige a garantia formal do juízo, não sendo suficiente a mera indicação de bem imóvel." (N.U 1006791-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

No caso em análise, não houve a formalização da penhora, do depósito ou da caução, mas apenas a indicação de bens à penhora, o que, em princípio, não atenderia ao requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ademais, quanto à avaliação dos imóveis oferecidos em garantia, o Agravado suscitou questões relevantes que colocam em dúvida o valor atribuído aos bens, argumentando que os documentos apresentados não constituem laudo técnico, mas mera "opinião de mercado", sem observância da norma ABNT NBR 14653-2, além de conterem assinaturas eletrônicas inválidas.

Essas questões, contudo, demandam dilação probatória para sua adequada análise, o que não é possível no âmbito deste recurso, reforçando a necessidade de manutenção da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto aos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), sua análise resta prejudicada diante da ausência de garantia do juízo, requisito cumulativo e indispensável para a concessão do efeito suspensivo.

Igualmente destaco que, muito embora tenha havido indicação dos imóveis pelo embargante no feito de origem, ele não os apresentou de forma concreta e regular para que fossem efetivamente penhorados na execução principal.

Tal circunstância revela a inércia processual do devedor, que não basta apontar genericamente bens à constrição, mas deve providenciar sua correta individualização, localização e disponibilização, em conformidade com o disposto nos
arts
. 829, § 2o, e 835 do CPC.

Outrossim, aponto que nem mesmo com o deferimento da tutela recursal que recebeu os imóveis como garantia do juízo, houve ação dos executados para formalização da penhora dos imóveis, revelando, com isso, a inércia deste para permitir a suspensão da execução.

A mera referência a imóveis, desacompanhada de documentação idônea e elementos que permitam a constrição judicial, não satisfaz o ônus processual que recai sobre o executado, cuja colaboração é imprescindível à efetividade da tutela jurisdicional.

Em outras palavras, a boa-fé objetiva exige do devedor não apenas a formalidade da indicação, mas a adoção de providências efetivas que viabilizem a constrição patrimonial, sob pena de caracterizar-se conduta meramente protelatória.

Assim, a ausência de apresentação adequada dos imóveis reforça a higidez da constrição realizada sobre outros bens e evidencia que eventual prejuízo alegado pelo embargante decorre de sua própria omissão, não havendo como imputar ao credor ou ao juízo qualquer irregularidade pela não efetivação da penhora sobre aqueles imóveis.

Portanto, considerando que não houve a formalização da penhora, do depósito ou da caução, mas apenas a indicação de bens, não está preenchido o requisito da garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando a tutela recursal anteriormente concedida
, para manter a
r.
decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025